Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. NOMEAÇÃO. CURADOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. PREVALÊNCIA. IRMÃO ESCOLHIDO COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A ordem de preferência prevista no artigo 1.775 do CC/02, de que as pessoas mais próximas ao curatelado exerçam a curatela, pode ceder se houver demonstração de que outro familiar mais distante, ou até terceiro, detém condições mais adequadas de exercer o encargo de suprir as necessidades do interditando. Deve prevalecer, no particular, o melhor interesse do incapaz.
3. Conquanto se extraia dos autos que a relação entre os irmãos seja permeada de conflitos, a escolha de um deles como curador contou com a anuência de quase todos os demais filhos do casal e não houve a oposição de outro parente, com exceção do Apelante, o que denota a adequação ao encargo.
4. O caderno processual demonstra que o curador nomeado detém compatibilidade com o múnus, que será fiscalizado pelo Juízo e pelo Ministério Público, além de deter relação de afinidade e afeto com os interditados, de modo que reúne as melhores condições para a preservação dos interesses dos pais e, por conseguinte, afasta a necessidade de nomeação de curador dativo.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.